Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-22.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003387-22.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JSC ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP - CNPJ: 12.766.690/0001-73 (APELADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MAURICIO CAMIANSKI - CPF: 052.034.941-50 (APELADO), SERGIO DA SILVA CAMIANSKI - CPF: 842.592.219-49 (APELADO), IVONE SALETE CAMIANSKI - CPF: 020.291.849-18 (APELADO), NILCE DA SILVA CAMIANSKI - CPF: 008.072.629-19 (APELADO), JOSE TUSKI CAMIANSKI - CPF: 338.445.269-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de m
érito, execução de título extrajudicial
por
abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção
da execução de título extrajudicial
por abandono da causa, sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte exequente, conforme exigência legal expressa.

III. Razões de decidir

3. A extinção de execução por abandono da causa é admitida pela jurisprudência nacional, por aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, com base no art. 771 do
referido
diploma legal.

4.
A
validade da
sentença que julga extinto o feito sem resolução do mérito por abandono processual
está
condicionada
à prévia intimação pessoal da parte exequente no prazo de cinco dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

5. No caso concreto,
não foi promovida a
in
timação pessoal da parte exequente, sendo todas realizadas de forma eletrônica,
o que não supre a exigência legal, sendo nula, portanto, a sentença proferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.
2
. A intimação eletrônica não supre a necessidade de
intimação pessoal do exequente para o reconhecimento do
abandono
processual
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
485, III
e §1º; art. 771.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.505.230/BA, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j.
01.06.2020; TJMT, Ap.
Cív
. 0013106-64.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1002241-72.2023.8.11.0023, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e recurso de apelação interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, da 2ª Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
, que, nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial
ajuizada
pela apelante em desfavor de
JSC ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP, MAURÍCIO CAMIANSKI, SÉRGIO DA SILVA CAMIANSKI, IVONE SALETE CAMIANSKI, NILCE DA SILVA CAMIANSKI
e
JOSÉ TUSKI CAMIANSKI
,
julgou extinto
o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
em virtude d
o abandono do feito pelo autor por mais de 30 (trinta) dias (ID:

337510940
).

Em suas razões recursais, o
banco
apelante
sustenta a necessidade de
reforma da sentença
, alegando, em síntese que não houve
intimação pessoal do exequente
para dar prosseguimento ao feito, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Alega que a sentença é nula por vício de procedimento, uma vez que foi proferida
sem oportunizar o
devido
contraditório
às partes
, dado que os novos patronos da instituição financeira apelante ainda
se encontravam
em processo de habilitação nos autos.

Assevera que houve
erro na extinção do feito
, pois não foi observado o requisito previsto na
Súmula 240 do STJ
, qual
seja,
a necessidade de requerimento do réu para o reconhecimento do abandono da causa pelo autor
, aduzindo, ainda, que
mesmo diante de eventual desídia, caberia ao juízo
intimar a parte autora pessoalmente
no endereço constante da exordial antes da prolação da sentença recorrida, o que não foi
realizado
.

Ao final, requer seja dado
provimento ao recurso
, com a consequente
reforma da sentença
recorrida, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução.

Em sede de contrarrazões, os apelados
pleiteiam o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença recorrida
(ID:
337510946
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S.A.

ajuizou

Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
JSC ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP, MAURÍCIO CAMIANSKI, SÉRGIO DA SILVA CAMIANSKI, IVONE SALETE CAMIANSKI, NILCE DA SILVA CAMIANSKI
e
JOSÉ TUSKI CAMIANSKI
,
visando
a
satisfação de seu crédito no valor de
R$ 369.873,39 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e três
reais e trinta e nove centavos), atualizado
até a data de 31/12/2016
, decorrente do saldo devedor das Cédulas de Crédito Bancário n.
492.100.897 e
n.
492.100.896, emitidas em
11/05/2015
pelos executados
(ID: 337510867).

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito
,
com fundamento no abandono da causa pelo autor, fazendo-o
nos seguintes termos:

(...)
1
. Cuida-se de execução de título extrajudicial que Banco do Brasil S.A. move em face de JSC Estruturas Metálicas
Ltda
-EPP, Maurício
Camianski
, Sérgio da Silva
Camianski
, Ivonete Salete
Camianski
, Nilce da Silva
Camianski
e José
Tuski

Camianski
.

2. A ação foi recebida (id. 52723254); os executados JSC Estruturas Metálicas, Maurício
Camianski
, Ivonete Salete
Camianski
e José
Tuski

Camianski
foram citados (id. 60054764).

3. A executada JSC Estruturas Metálicas
Ltda
– em recuperação judicial apresentou exceção de
pré
executividade
no id. 61827552.

4. Na sequência, em 06/08/2021 a parte exequente indicou novo endereço de citação dos executados Sérgio da Silva
Camianski
e Nilce da Silva
Camianski
, ocasião em que depositou a complementação da diligência anteriormente realizada (id. 62408268/63318796);

5. Em 09/06/2022 foi certificado que a parte exequente deixou de recolher a diligência necessária para a citação nos novos endereços (id. 87193245); em 04/11/2022 foi novamente certificado que a parte exequente indicou novo endereço e não havia recolhido a diligência respectiva, intimando-a para dar prosseguimento ao feito,
sob pena
de extinção (id. 103169872); em 10/11/2022 a parte exequente regularizou a sua representação processual (id. 103668374) e em 16/11/2022 requereu o prazo de 15 dias para a juntada da guia de diligência (id. 103973540), contudo não o fez até a presente data.

6. Como visto, a parte exequente foi devidamente intimada para impulsionar o feito e manteve-se renitente quanto ao recolhimento da diligência necessária para a citação dos executados Sérgio da Silva
Camianski
e Nilce da Silva
Camianski
, estando o processo sem o devido
impulsionamento
há mais de três anos em razão disso.

7. Deste modo, restando evidenciado que a parte exequente deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de trinta dias, a extinção da ação é medida que se impõe.

8. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

9. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 337510932)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a
reforma
da sentença
recorrida
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
comporta provimento
.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise acerca da possibilidade jurídic
a de extinção do
cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por alegado abandono da causa pelo exequente, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 485, III, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando
“por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
. Ainda segundo o §1º do mesmo dispositivo legal, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a fal
ta no prazo de
5
(cinco) dias. A propósito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

Inicialmente, cumpre assentar que, embora o artigo 924 do Código de Processo Civil não preveja expressamente a extinção da execução por abandono do exequente, tal hipótese é admitida pela jurisprudência pátria, por aplicação subsidiária do artigo 485, inci
so III, do mesmo diploma legal.

A
esse respeito
, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor,
após
intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso
especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3.
Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020) (
g.n
.)

No mesmo sentido,
são os seguintes julgados desta Quinta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PORABANDONODE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE.CUMPRIMENTODO ART. 485, III, § 1º, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5
.
O art. 485, III, do CPC possui aplicação subsidiária às ações de execução, conforme expressamente estabelecido no parágrafo único do art. 771 do CPC, que determina a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial ao processo executivo.
(...) (N.U 0013106-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CUMPRIMENTODESENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PORABANDONODA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

5
.
A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III, do CPC, norma aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme o art. 771 do CPC. A ausência de previsão expressa no rol do art.924do CPC não impede a aplicação do referido fundamento para extinção.
(...)
(N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025
)

Não obstante isso
, é
certo que a extinção por abandono deve observar o disposto no
§

1º do artigo 485 do CPC, que estabelece que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de
0
5 (cinco) dias.

No caso dos autos, embora se verifique um histórico de inércia da parte exequente,
conforme apontado na sentença,
sobretudo no que se refere à ausência de recolhimento da diligê
ncia necessária à citação dos
executados remanescentes,
não há nos autos qualquer prova de que tenha sido p
romovida sua intimação pessoal
para suprir a omissão no prazo de
05 (
cinco
)
dias
.

O fato de ter sido reconhecida a inércia da parte exequente no cumprimento das determinações judiciais não afasta a necessidade de que a extinção do feito por abandono de causa tenha sido precedida da intimação pessoal da instituição financeira autora, em observância ao disposto no
§ 1º do art. 485
do CPC.

Observa-se ainda que antes de ser proferida a sentença recorrida, foi apresentada petição pela apelante requerendo a concessão de prazo suplementar para a juntada da guia de diligência do Oficial de Justiça devidamente recolhida, tendo em vista que a intimação anterior teria sido direcionada aos antigos patronos da instituição financeira,
ocasião em que pleiteou também
a regularização das novas intimações a serem realizadas nos autos (ID: 337510930).

Todavia, antes mesmo de apreciar o referido pedido, foi proferida a sentença impugnada, sem que houvesse
a necessária
intimação pessoal prévia da instituição financeira exequente a fim de que desse regular prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco)
dias
.

Registre-se ainda que as intimações constantes no ID: 337510926 e no ID: 337510926 foram todas realizadas de forma eletrônica, mediante publicação no diário da justiça eletrônico, não atendendo
, portanto,
a exigência legal
contida no
§ 1º do art. 485 do CPC
.

Dessa forma, mostra-se evidenciado que não houve intimação pessoal d
a instituição financeira
exequente antes da sentença que extinguiu o feito por abandono processual, em inobservância ao disposto no art. 485,
§1º
, do CPC, tornan
do-se nula a sentença proferida por evidente
error
in procedendo.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a intimação pessoal constitui
condição indispensável
para o reconhecimento válido do abandono da causa. A simples publicação no órgão oficial ou a intimação eletrônica dirigida ao patrono da parte não supre, por si só, essa exigência, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A propósito, vejamos
os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...)
3
. A extinção por abandono da causa exige o cumprimento de dois requisitos legais: (i) inércia da parte por mais de 30 dias; e (
ii
) intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias. 4.
No caso concreto, embora a parte autora tenha permanecido inerte, a extinção foi decretada sem a prévia intimação pessoal, o que viola o devido processo legal e o princípio da proporcionalidade, tornando a sentença nula
. (N.U 1002241-72.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CUMPRIMENTODESENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PORABANDONODA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME (...)
3
.
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
(...) (N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -ABANDONODA CAUSA - ART. 485, III, CPC -INTIMAÇÃOPESSOALREALIZADA –SENTENÇAMANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em
5
dias, conforme §1º do mesmo dispositivo
. (...) (N.U 0001046-25.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025
)

Portanto
, a sentença que extinguiu
a execução
por abandono, sem a prévia intimação pessoal do
banco
exequente, mostra-se eivada de nulidade, uma vez que desrespeitou comando legal expresso, comprometendo a regularidade do procedimento e o direito da parte de se manifestar antes da aplicação de sanção processual tão drástica.

Sendo assim, evidenciada a ausência de intimação pessoal válida da parte exequente, requisito indispensável à extinção do feito por abandono, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao r
ecurso de apelação interposto pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
para
ANULAR
a sentença proferida, por evidente
erro
r
in procedendo
, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026